Tribunal: STF
Processo: RE 121610
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário.  Ação popular.  Nomeação de
servidores  com preterição  da exigência  de concurso público (artigo
97-PAR- 1. da Constituição de 1969). Inadmissibilidade.
Reconhecimentode  direito superveniente: estabilidade constitucional
(artigo  19 do ADCT) e coisa julgada.
         Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.